Tribunal: TCU
Processo: 006.595/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE, em desfavor dos ex-prefeitos David Leite da Silva e Itamar Lemes do Prado, ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos mediante convênio no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil-PROINFÂNCIA.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de David Leite da Silva e Itamar Lemes do Prado, ex-prefeitos de Santo Antônio do Descoberto/GO, ante a omissão do dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Convênio 700981/2011, que objetivava a aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar escolas de educação infantil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, 23, inciso III, 24, 25, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 214, inciso III, alínea "a" e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável David Leite da Silva, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de David Leite da Silva, condenando-o ao pagamento da importância de R$ 101.238,57, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir de 17/4/2012 até a data da efetiva quitação, a ser recolhida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 9.3. aplicar ao responsável David Leite da Silva multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelo responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar o responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Itamar Lemos do Prado; 9.10. julgar regulares com ressalva as contas de Itamar Lemos do Prado, dando-lhe quitação; 9.11. determinar ao Município de Santo Antônio do Descoberto - GO que promova, se ainda não o fez, o recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE da importância de R$ 3.577,51, relativa à não restituição do saldo existente na conta de investimento do Convênio no 700981/2011, acrescida de atualização monetária, calculada a partir de 16/1/2015 até a efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor; e 9.12. enviar cópia do presente Acórdão à Secretaria de Educação Básica do Ministério da Saúde, à Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Descoberto - GO e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.